Tribunal: TJBA
Processo: 8050195-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050195-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ZIRLEIDE OLIVEIRA TAVARES SOARES

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. TEMA 1.061 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória de nulidade contratual que determinou a realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade da assinatura atribuída à autora em contrato de empréstimo consignado, cuja contratação é por ela impugnada, diante da alegação de fraude e da incidência de descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decisão que determina a realização de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário impugnado pelo consumidor, bem como se tal determinação implica imposição indevida de ônus processual à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, quando consideradas pertinentes e úteis à formação do convencimento judicial.
4. Havendo impugnação expressa da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário apresentado pela instituição financeira, mostra-se adequada a realização de perícia grafotécnica, meio técnico idôneo para aferição da autenticidade do documento.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 1.061, estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante de contrato juntado pela instituição financeira, incumbe a esta comprovar a autenticidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC.
6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhecem a pertinência da prova grafotécnica em hipóteses de alegação de fraude em contratos bancários, especialmente quando os descontos incidem sobre benefício previdenciário.
7. Não demonstrada a probabilidade do direito invocado nem o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, mostra-se adequada a manutenção da decisão que determinou a realização da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8
. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade da assinatura impugnada.

Tese de julgamento:

1.

A impugnação da autenticidade de assinatura constante de contrato bancário autoriza a determinação de perícia grafotécnica como meio adequado de prova.

2.

Incumbe à instituição financeira, que produziu o documento, comprovar a autenticidade da assinatura questionada, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 370, 429, II, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Tema 1.061, j. 24.02.2021; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8048775-26.2022.8.05.0000, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 31.05.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8022375-72.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 01.11.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025217-54.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 18.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº.
8050195-61.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Remanso, em que são partes, como
AGRAVANTE
,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
.
,

e, como
A
GRAVADA
,
ZIRLEIDE OLIVEIRA TAVARES SOARES
.

A C O R D A M

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em

NEGAR
PROVIMENTO

ao Agravo, nos termos do voto condutor.